Tribunal: TJMT
Processo: 1017756-30.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017756-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAUREMBERG SEBASTIAO DE SOUSA GRUNWALD - CPF: 028.976.421-14 (APELADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. VINCULAÇÃO À CADEIA DE CONSUMO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcia
l
mente procedentes os pedidos de revisão contratual e restituição de valor cobrado a título de seguro, determinando o ressarcimento de R$ 1.924,00 ao autor. O apelante al
e
gou ilegitimidade passiva e a inexistência de prática de venda casada.

II. Questão em discussão

A controvérsia abrange: (i) a legitimidade passiva do banco na restituição do seguro, à luz da solidariedade da cadeia de consumo, conforme o Código de Defesa do Consumidor; e (
ii
) a possibilidade de configurar venda casada pela vinculação obrigatória à seguradora indicada no contrato bancário.

III. Razões de decidir

1
. O Código de Defesa do Consumidor (art. 34) estabelece a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, razão pela qual o banco integra a relação jurídica e deve responder pelas obrigações contratuais com o consumidor.

2
. Em relação à alegação de venda casada, o STJ, no Tema 972 (
REsp.
1.639.320/SP e 1.639.259/SP), fixou a tese de que a contratação de seguro nos contratos bancários deve respeitar a liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora, configurando abuso somente se condicionada a escolha específica imposta pela instituição fina
n
ceira.

3
. No caso, verifica-se que o consumidor teve a opção de aderir ou não ao seguro, selecionando-o de maneira autônoma e sem imposição contratual, inexistindo, portanto, abuso ou ileg
a
lidade na cobrança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantida a cobrança do s
e
guro contratualmente previsto, sem comprovação de venda casada.

Tese de julgamento: “
A contratação facultativa de seguro em contrato bancário, com possib
i
lidade de escolha por parte do consumidor, não configura venda casada nem abusividade,
nos termos do Tema 972 do STJ
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, II; 34 e 39, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
17/12/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,

contra a sentença de ID
233509690
, proferida
nos autos da
ação de revisão do contrato, pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, ajuizada por
MAUREMBERG SEBASTIÃO DE SOUSA GRUNWALD
, que

julgou

parcialmente procedentes
os pedidos da inicial
,
a fim de que a instituição financeira restitua ao autor o valor cobrado indevidamente a título de seguro, no montante de R$ 1.924,00 (mil novecentos e vinte e quatro reais).

Por intermédio das razões recursais de ID
233509693
,
o apelante sustentou como preliminar a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que sua função se restringe à concessão de cr
édito, sendo
que o seguro foi contratado diretamente com a seguradora e consumidor, não havendo vínculo que obrigue o banco
a
restit
uir
.

No mérito, asseverou que a contratação do seguro foi realizada de forma autônoma, com o consumidor optando livremente pelo ser
viço oferecido pela seguradora, ou seja, lícita a contratação, não havendo que se falar em
venda casada.

Subsidiariamente
, requer a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários processuais, visto que
o apelante decaiu no mínimo.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

O recurso é
tempestivo

e

preparado (ID
234578155
).

O apelado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO SEGURO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Aduz o apelante ser parte ilegítima para restituir os valores referentes ao seguro cobrado, argumentando que sua função se restringe à concessão de crédito, visto que o seguro foi contratado diretamente entre a seguradora e consumidor, não havendo vínculo que obrigue o banco
a
res
tituir
.

No entanto,
a preliminar não prospera
.

No caso, se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, como se verifica no art. 34 do mesmo código.

Nesse sentido, seguem entendimentos deste Sodalício:

“(...)
3.
A ilegitimidade passiva foi afastada, pois o Banco Bradesco, ao efetuar os descontos contestados, integra a cadeia de consumo e, conforme o artigo 7º do CDC, é solidariamente responsável pelos pr
ejuízos causados ao consumidor.
(...)”
(N.U 1002432-22.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 02/11/2024)
(
g.n
)

“(...)
2 - O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratar de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo 34 do CDC.
(...)”
(N.U 1007613-16.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)
(
g.n
)

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
MAUREMBERG SEBASTIÃO DE SOUSA GRUNWALD
ajuizou
ação de revisão de cláusula contratual c/c restituição do valor pago indevidamente

contra
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
a fim de
revisar o contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária junto ao banco requerido, afirmando a existência de cláusulas e cobranças indevidas.

Após o devido processo legal, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial, sob o seguinte fundamento:

“(...)

Em relação à
tarifa de registro de contrato
, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n 1578553/SP, Tema 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu sua validade, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.

No caso, além da expressa pactuação (Num. 84747553 - Pág. 2), nada consta acerca da ausência da efetiva prestação do serviço; também não há onerosidade excessiva. Observa-se que o valor exigido de R$ 316,00, não diverge dos comumente cobrados em casos semelhantes, não se verificando, portanto, abusiv
i
dade.

(...)

Dessa forma, não se mostra indevida a incidência desta tarifa.

Quanto à contratação do
seguro,
no valor total de R$ 1.924,00, por ocasião do julgamento do Tema nº 972, nos autos do Recurso Especial nº 1.639.320/SP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que: "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela ind
i
cada
".

No mesmo sentido dispõe o REsp nº. 1.639.259, também julgado sob o rito do repetitivo,
ve
r
bis
: "
No caso da presente afetação, os contratos
celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do contrato juntado aos presentes autos: 5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A. [x] Sim
[ ]
Não. Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro. Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora i
n
tegrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da pr
ó
pria liberdade de contratar"
.

In
casu
, ao aderir a contratação do seguro
,
no valor total de R$ 1.924,00, o consumidor contratou seguradora indicada pela instituição financeira, na forma declinada nas propostas de adesão juntadas no Num. 86533050 - Pág. 9/14.

Ocorre, que tal prática ofende o direito de livre escolha do consumidor (art. 6º, II, Lei nº. 8.078/90), por suprimir a liberdade contratual de eleição do contrata
n
te.

Consequentemente, a venda casada, prevista no art. 39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, rejeitada pelos julgados do Superior Tribunal de Justiça acima destacados, está d
e
monstrada.

Logo, deve ser declarada a abusividade da cobrança da taxa dos seguros de proteção fina
n
ceira e automotivo.

Esse é o entendimento da jurisprudência deste e. TJMT:

(...)

Para a repetição de indébito simples faz-se necessária prova do pagamento indevido e, em dobro, que a cobrança decorra de comprovada má-fé, o que não pode ser presumido (Superior Tribunal de Just
i ça, AgRg no AgRg no AREsp 618411/MS).

Inexistindo prova de má-fé, a cobrança amparada em cláusula contratual cuja ilegalidade é constatada somente no âmbito da ação revisional enseja repetição de indébito de forma si
m
ples.

Os valores de R$ 1.924,00 (
hum
mil, novecentos e vinte e quatro centavos), a serem restituídos ao autor devem ser apurados em fase de liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético, sobre os quais deve incidir juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelos índices divulgados pela e. CGJ/TJMT, desde a data do pagamento ind
e
vido.

(...)

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte ré a restituir ao consumidor os valores cobrados indevidamente a título de do seguro no valor total de R$ 1.924,00 (
hum
mil, novecentos e vinte e quatro centavos), devendo incidir juros e mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do desembolso, sendo que o
quantum
debeatour
será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético.

Considerando que as partes decaíram em parte do pedido, condeno-as, reciprocamente, no pagamento 50% (cinquenta por cento) para cada, das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. A sucumbência em relação ao autor somente será exigida se presentes os requisitos legais vez que
o mesmo
é beneficiário da assistência judiciária
gratu
i
ta.(...)
”

Inconformad
o
com a r. sentença,
o
apelante interpôs o presente recurso requerendo a sua reforma para que
a inicial seja julgada
im
procedente
.

Pois bem. Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §

2º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, o autor, ora apelado,
requer
eu
a revisão do contrato com a seguradora contratada, sustentando
se
tratar de venda casada, sendo, portanto, uma cobrança abusiva.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário, em discussão (ID
233509665
), extrai-se que
na cláusula “Quadro 3 – Seguro(s) financiado(s)”,
o seguro
se encontra de forma facultativa para o contratante, sendo que ele mesmo selecionou as modalidades que possuía interesse, assinalando com
“sim”
. Vejamos:

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie,
já
foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp.
1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante nº 2 do
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. ”

Além do mais
, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio

decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor
tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário, em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado a
o
autor/apelado a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“(...)
4
. No caso concreto, verificou-se a ausência de prática de venda casada, pois o apelante teve a opção de contratar o seguro e aceitou a cláusula contratual.

(...)

Tese de julgamento: “É válida a cobrança de tarifas de avaliação e registro,
bem como de seguro prestamista em contrato bancário, desde que respeitados os princípios da transparência e da liberdade contratual, inexistindo prática de venda casada ou abus
ividade.
” (...)”
(N.U 1036669-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 02/11/2024)
(
g.n
)

“(...)
Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008,
permite ao consumidor optar, com nítida
autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira.
Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6
. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 03/02/2022)
”
(N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)
(
g.n
)

Desta forma, em consonância com o paradigma supracitado, mantenho a cobrança do
seguro
, haja vista que
não restou demonstrado a ocorrência de
ilegalidade/abusividade na
sua
cobrança
.

Por essas razões,
rejeito a preliminar arguida e no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de reformar a sentença vergastada e,
julgar improcedente os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Atento ao disposto no
caput
e parágrafo 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil,
condeno o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita
.

Outrossim, considerando que se trata de provimento do recurso, não cabe majoração recursal, visto que somente é cabível quando o recurso não for conhecido ou se conhecido ele for desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024